Tribunal: TJMT
Processo: 1013224-50.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013224-50.2024.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA–– MÉRITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aduz a parte reclamante que que procurou fazer um empréstimo consignado, acreditando estar realizando a contratação de um empréstimo consignado, no entanto, foi induzido a contratar o produto denominado "Cartão de Reserva de Margem Consignável".
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido à facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes também do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.Neste ínterim, em obediência ao instituto da inversão do ônus da prova, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade.Em contestação, a Reclamada aduz que houve a contratação de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira pela parte autora que foi efetivamente utilizado, trazendo nos autos contrato assinado.Ademais, a Reclamada comprova que a parte Autora realizou saques.Portanto, não há que se falar em abuso por parte da Reclamada, uma vez que foi a própria parte Autora quem deu causa ao débito existente.Nesse sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso.RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVANTE DE DÉBITO DEVIDAMENTE ASSINADO - INSCRIÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se observa a assinatura do Comprovante de Débito é idêntica a da Procuração, inexistindo se falar em fraude no caso em comento. (Processo no 80514234720188110001 – Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursa de Mato Grosso, julgado em 13/05/2019).Importante esclarecer que a relação obrigacional é contratual entre as partes, eis que livremente pactuada entre elas e, não havendo qualquer indicio de vício de consentimento da Reclamante ou cláusula abusiva, a intervenção judicial se revela absolutamente incompatível com a liberdade de contratar acima mencionada e, a ideia de autonomia de vontade/liberdade contratual tem como pedra de toque a liberdade de contratar ou de se abster de contratar e, como dito, não sendo verificado no presente caso nenhum elemento que viole os princípios constitucionais do Direito, não podendo se falar em intervencionismo estatal para impor conduta ou modificar, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.Assim, a inteligência do artigo 6o da Lei no. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei.Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal.Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente..(...)”.
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a origem da dívida e a relação jurídica, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Se restou evidenciada a contratação do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC e a disponibilização de crédito e saque, há que ser mantida a sentença de improcedência.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013224-50.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 733.746.951-91 (RECORRENTE), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025